Tribunal: STF
Processo: Rcl 1865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DAS
DECISÕES DO STF. Cassados os efeitos da segurança concedida pelo
Tribunal de Justiça do Piauí, formularam os impetrantes um novo
pedido de equiparação remuneratória junto à 2a Vara da Fazenda
Pública de Teresina, com a mesma causa de pedir do RE 216.647/PI.
Caso em que se evidencia o desrespeito ao decidido pela Corte
Suprema no mencionado apelo extremo. Reclamação procedente